Tribunal: TJSP
Processo: 1550526-38.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, e 147, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Recurso defensivo postulando a redução das penas básicas e a fixação de regime inicial aberto. Acolhimento parcial. Redução das penas-básicas. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso defensivo parcialmente provido, com redimensionamento da pena final.